Tribunal: TJDFT
Processo: 0742643-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE DIREITOS. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA INVERSA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória inversa, sob o fundamento de ausência de reconhecimento de quitação plena do contrato.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia em exame reside em verificar a possibilidade de adjudicação compulsória e a existência de óbices.
III. Razões de decidir
3. A adjudicação compulsória é o instrumento adequado para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador, desde que cumprido os requisitos previstos nos artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil. Ainda que não exista previsão legal para a adjudicação compulsória inversa, é possível inferir obrigação de transferência do bem adquirido com base em interpretação de enunciados e disposições do contrato.
4. As despesas necessárias para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 463; art. 490; art. 1.358-A §3o; art. 1.417 e art. 1.418.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Súmula 239.
TJDFT. APC 0731122-78.2024.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/07/2025;
TJDFT, APC 0741786-08.2023.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 30/01/2025.